Tribunal: TJMT
Processo: 1000056-66.2025.8.11.0031
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000056-66.2025.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEFFERSON SILVA DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 24.963.775/0001-20 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), ERICA SOUZA DA SILVA - CPF: 056.329.791-30 (APELANTE), JEFFERSON SILVA DE CARVALHO - CPF: 029.744.771-86 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ERICA SOUZA DA SILVA - CPF: 056.329.791-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON SILVA DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 24.963.775/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução manejados em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA. A parte embargante sustentou inadequação do demonstrativo do débito, excesso de execução e abusividade de juros.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) saber se o título executivo extrajudicial é idôneo e suficiente para embasar a execução; (
ii
) saber se os encargos financeiros pactuados
revelam-se
abusivos; e (
iii
) saber se há excesso de execução, diante da ausência de demonstração do valor considerado correto pelo devedor.

III. Razões de decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário assinada pelas partes constitui título executivo extrajudicial, conforme art. 28 da Lei nº
10.931/2004, estando acompanhada de planilha que detalha os encargos cobrados, não havendo vício na formalização ou liquidez do crédito executado.

4. Inexistindo pedido de revisão contratual e ausente prova técnica ou impugnação específica, não se evidencia abusividade dos juros contratados, prevalecendo os princípios da autonomia privada e força obrigatória dos contratos.

5. A alegação de excesso de execução não foi acompanhada do valor que o embargante entende devido, tampouco de demonstrativo atualizado, conforme exigido pelo art. 917, §3º e §4º, II, do CPC, motivo pelo qual a tese não pode ser conhecida.

6. A gratuidade de justiça foi corretamente reconhecida, restando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais.

7. A Lei nº 14.181/2021 (
superendividamento
) não impõe repactuação compulsória na via dos embargos à execução, sendo inaplicável ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A Cédula de Crédito Bancário, quando regularmente formalizada e acompanhada de planilha de encargos, constitui título executivo extrajudicial idôneo.
2
. A ausência de impugnação específica e de demonstração técnica inviabiliza o reconhecimento de abusividade de encargos contratuais. 3. A não apresentação do valor que o devedor entende correto impede o conhecimento da alegação de excesso de execução.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.931/2004, art. 28; Código de Processo Civil,
arts
. 917, §3º e §4º, II; 85, §11; 98, §3º. Código Civil, art. 421.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2267997/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JEFFERSON SILVA DE CARVALHO LTDA E OUTROS
contra sentença prolatada pel
a

MM
ª
. Ju
íza

de Direito
da
Vara
Única
da Comarca de
Nortelândia
/MT,
Dr
a
.
Marina Dantas Pereira,
que, nos autos d
os

Embargos à Execução

em desfavor de

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
,
POUPANÇA
E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
,

julgou im
procedente o pedido inicial
.

Em suas razões, os apelantes sustentam, inicialmente, a inexistência de título hábil para a propositura da ação monitória, uma vez que inexiste contrato assinado que comprove a contratação de cheque especial ou cartão de crédito, sendo insuficiente, para tal finalidade, a mera proposta de abertura de conta e os extratos bancários apresentados, os quais, a seu ver, não se prestam a demonstrar a liquidez e exigibilidade da dívida, em consonância com o artigo 700 do CPC e a Súmula 233 do
STJ.

Afirmam
, ainda, que houve omissão da sentença quanto à ausência de informação prévia do Custo Efetivo Total (CET), requisito previsto no artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que,
além de caracterizar nulidade parcial por afronta ao artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC, impõe a exclusão dos encargos financeiros cobrados.

Defendem, também, a indevida aplicação do artigo 702, §3º, do CPC, sob o fundamento de que a sentença deixou de analisar a alegação de cobrança indevida de tarifas e encargos por ausência de planilha substitutiva.

Argumentam que seus embargos não se limitaram ao excesso de execução, mas abarcaram fundamentos autônomos e qualitativos, tais como a inexistência de contrato, a ausência de prova escrita hábil, a violação ao dever de informação e a inaplicabilidade dos encargos, de modo que não poderia o juízo de origem exigir apresentação de cálculo alternativo.

Por fim,
alegam
que não houve qualquer tentativa de renegociação da dívida, em desrespeito aos princípios da Lei nº 14.181/2021 (Lei do
Superendividamento
), especialmente porque também figuram no polo passivo como pessoas físicas, razão pela qual a legislação consumerista deveria ter sido aplicada ao caso.

Diante disso, pugnam pelo provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, com o acolhimento da inépcia da inicial e a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Subsidiariamente, requerem a improcedência da ação monitória, diante da ausência de título e da violação ao Código de Defesa do Consumidor.
Alternativamente
,
pugnam pel
a anulação da sentença, com reabertura da fase instrutória e realização de perícia contábil.

Recurso tempestivo e
isento de preparo
, pois os apelantes possuem justiça gratuita deferida nos autos
(ID.
305234356
).

Devidamente intimad
o
,
o
apelad
o

apresentou contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID
.
305234367
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se dos autos que
JEFFERSON SILVA DE CARVALHO LTDA E OUTROS
a
presentaram

Embargos à Execução
em desfavor de

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
,
POUPANÇA
E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, com a pretensão de
desconstituir o título executivo extrajudicial por

inadequação do demonstrativo do débito, excesso de execução, bem com abusividade de juros.

Após a instrução processual, o Juízo de origem prolatou sentença (ID
.
305234363
), julgando
im
procedente a demanda
inicial
, nos seguintes termos:

“
(...
)
Nos
autos em apenso, a autora está sendo cobrada pela execução de título extrajudicial no importe R$ 47.029,26 (quarenta e sete mil vinte e nove reais e vinte seis centavos) referente da Cédula de Crédito Bancário nº C20231016-3.

Alega os embargantes que há inadequação do demonstrativo do débito, excesso de execução, bem com abusividade de juros.

A inicial foi recebida em ID 191554645, e após e emenda, deferida a gratuidade da justiça, determinando a citação do embargado.

Impugnação aos embargos juntada em ID 194545306.

(...
)
Da
preliminar de infringência do artigo 914 do CPC alegado pelo embargado.

Em relação à alegação de inépcia da inicial por ausência da juntada das peças do processo de execução, reporto que norma que dispõe a juntada das peças processuais relevantes (art. 914, § 1º CPC), em se tratando de autos de execução eletrônicos, como ocorre na espécie, deve ser
flexibilizada
uma vez que o Magistrado tem amplo acesso a todas as peças relevantes do feito executivo, ainda que essas não tenham sido apresentadas quando do protocolo dos Embargos.

Nessa circunstância, em atenção ao princípio da razoabilidade, bem como da efetividade da prestação jurisdicional, não se revela adequado o indeferimento da inicial por ausência dos documentos indispensáveis a propositura da ação, quando estes documentos estão à disposição do Magistrado.

Do julgamento antecipado.

Inicialmente, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes.

Além do mais, disciplina o artigo 920, III do CPC que, não sendo o caso de designação de audiência, o juiz julgará imediatamente o pedido.

Sabe-se que os embargos à execução é uma ação autônoma prevista no Título III, nos art. 914 a 920 do Novo Código de Processo Civil, e é por meio dela, que o executado (chamado de embargante) apresenta sua discordância com algum aspecto da ação de execução ajuizada contra a sua pessoa.

No caso em análise, a embargante está sendo demandada judicialmente através da ação de execução de título extrajudicial de nº 1000240-56.2024.8.11.0031 em razão dos títulos executivos extrajudiciais descritos na inicial.

Verifica-se que há nos autos da execução, o contrato de cédula de crédito bancário (ID 162254070) emitido pelo embargado, sob o número C20231016-3, devidamente assinado pelo embargante.

Ainda, conforme previsão da Lei 10.931/2004, artigo 28:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

De igual forma, é possível verificar que no cálculo elaborado pelo embargado em ID 162254072 (autos da execução),
consta
informações relativas aos juros aplicados, remuneratórios, moratórios, multa e informações sobre correção monetária.

Assim, não merece prosperar a alegação do embargante de que há inadequação de demonstrativo do débito, vez que tais informações podem ser verificadas no cálculo apresentado.

No mesmo sentido, não há que se falar em abusividade dos juros pactuados, sabe-se que o Código Civil garante a liberdade contratual, conferindo às partes, a possibilidade de escolher o negócio a ser celebrado, com quem contratar e o conteúdo das cláusulas contratuais. É a ampla faixa de autonomia conferida pelo ordenamento jurídico à manifestação de vontade dos contratantes.

Elucida o artigo 421 do Código Civil.

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de
2019)

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei nº 13.874, de
2019)

Conforme se extrai do referido texto, o princípio da autonomia privada corresponde ao poder reconhecido pela ordem jurídica aos particulares para dispor acerca dos seus interesses, notadamente os econômicos (autonomia negocial), realizando livremente negócios jurídicos e determinando os respectivos efeitos (PRATA, Ana. A tutela constitucional da autonomia privada. Coimbra: Almedina, 1982, p. 11).

Além do mais, a força obrigatória dos contratos é o contraponto da liberdade contratual. Se o agente é livre para realizar qualquer negócio jurídico dentro da vida civil, deve ser responsável pelos atos praticados, pois os contratos são celebrados para serem cumpridos (pacta sunt servanda).

Assim, em análise dos autos, entendo que não restou demonstrada a abusividade dos juros aplicados ao contrato de cédula de crédito bancário.

Ainda, pleiteia o embargante o reconhecimento do excesso de execução, informando que houve abusividade dos valores cobrados, entretanto, não se atentou ao disposto no artigo
917,
III
, §3º do CPC, onde dispõe que:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Conforme se verifica da inicial, o embargante não demonstrou o valor em excesso que
esta
sendo cobrado, ou então o valor que entende correto.

Nesse sentido, disciplina o §4º, II do mesmo dispositivo que:

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

II -
serão
processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Desta forma, considerando que o embargante deixou de anexar a inicial o valor que entende
devido

DISPOSTIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais dos presentes embargos à execução, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO os embargantes ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, entretanto, suspendo a exigibilidade, eis que beneficiários da justiça
gratuita.
(...)
”

Pois bem.

A controvérsia limita-se à existência e idoneidade do título que lastreia a execução, à alegada abusividade de encargos e à suposta ocorrência de excesso de execução não conhecido na origem por falta de demonstrativo substitutivo.

Todavia,
raz
ã
o n
ã
o assiste
m

aos
apelante
s
.

Compulsando os autos executivos, verifica-se o Contrato/Cédula de Crédito Bancário n.º C20231016-3 (id. 162254070, originários), instrumento que foi
expressamente assinado pelos devedores
e
que embasa a pretensão executiva. A magistrada sentenciante foi categórica ao assentar que
“há nos autos da execução, o contrato de cédula de crédito bancário (...) devidamente assinado pelo embargante”,
premissa fática que afasta,
por óbvio
, a narrativa recursal de inexistência de contratação ou de ausência de prova escrita idônea.

D
o ponto de vista jurídico, a Cédula de Crédito Bancário possui qualidade de título executivo extrajudicial, representando dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível (art. 28 da Lei 10.931/2004), seja pelo valor nela indicado, seja pelo saldo devedor evidenciado em planilha de cálculo ou extratos.
A saber:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro,
certa, líquida e exigível
, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no §
2
º .
(...)

§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I -
os
cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida;
e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto. (
...)”
.
(g. n.)

A sentença observou exatamente esse regime legal, anotando, ainda, que a planilha juntada na execução discrimina juros remuneratórios, moratórios, multa e correção monetária, o que igualmente rebate a alegação de
“inadequação”
do demonstrativo.

Quanto à tese de abusividade dos encargos, o juízo de origem destacou a regra da autonomia privada (art. 421 do CC) e a força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), assinalando que não houve prova concreta de onerosidade excessiva ou desequilíbrio aptos a justificar intervenção judicial.

Rever esse ponto exigiria demonstração técnica específica —
o
que não
consta n
os autos
—,
até mesmo porque os Apelantes sequer atacaram as linhas contratuais, sob a argumentação de que
“
não houve pedido de revisão contratual, pois não há contrato

nos autos que regule os encargos
”.
Assim,
não basta
m as
alegações genéricas desacompanhadas de elementos objetivos que infirmem o contrato assinado e a planilha apresentada pelo credor. A linha da sentença é irretocável.

No que tange ao excesso de execução, aplica-se a disciplina do art. 917, §3º, do CPC: incumbia aos embargantes declarar o valor que
entendiam correto
e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado.

A inobservância desse ônus processual acarreta, por força do §4º, II, o n
ão exame da alegação de excesso.

Em consonância, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO .
EXCESSO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO .
1
. A jurisprudência do STJ entende que a
alegação de excesso de execução
deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido
, não sendo suficiente a formulação de alegações genéricas acerca da incorreção do montante devido,

como ocorreu no caso
. 2. Agravo interno não provido
.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2267997 DF 2022/0394104-3, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2023)

Os demais argumentos recursais — como pretensas omissões decisórias e menções genéricas a deveres informacionais — não infirmam a robustez do título e do demonstrativo que o acompanha, tampouco superam a falta de impugnação específica e tecnicamente aparelhada exigida pelo CPC para o controle de encargos e quantificações em sede de embargos à execução.

Ademais,
nesta ação de embargos restou deferida a gratuidade e suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais
, como expressamente consignado no dispositivo sentencial, de modo que pretensões recursais relativas à benesse mostram-se
prejudicadas no presente feito
.

Por fim,
quanto à aplicação da Lei nº 14.181/2021 (
superendividamento
), não há omissão relevante a suprir. As normas de prevenção e de crédito responsável do CDC têm incidência geral, mas não
instituem,
na via destes embargos/execução, um dever jurí
dico de repactuação compulsória, visto que
fora do procedimento específico, o credor não pode ser compelido a renegociar dívidas.

A tutela própria de repact
uação global (
arts
. 104-A a 104-
C do CDC) pressupõe iniciativa do consumidor pessoa natural
superendividado
, com instauração de rito adequado, convocação de todos os credores e apresentação de plano,
o que não se confunde com o presente feito, que versa sobre crédito formalizado em título certo, líquido e exigível.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
lhe
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo-se a sentença nos demais termos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de
10% para 12%
(doze por cento),
mantida a suspensão da exigibilidade,
tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025